Tribunal: TCU
Processo: 006.922/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12480/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de José Raimundo de Souza da Silva (XXX.731.832-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Superintendência da Caixa Econômica Federal (Caixa) no Acre e ao município de Sena Madureira/AC sobre as seguintes constatações verificadas na execução do Contrato de Repasse Siconv 772617/2012, firmado entre aquele ministério e o mencionado município, tendo como instituição mandatária a Caixa: b.1) existência de falha no acompanhamento do Contrato de Repasse Siconv 772617/2012, tendo em vista que a fiscalização do município não constatou que as dimensões de pavimentação executadas na Avenida Guanabara não são compatíveis com as quantidades medidas, atestadas e consignadas no Terceiro Boletim de Medição, fato que afrontou o disposto no art. 5o, inciso II, da Portaria Interministerial MPOG/CGU 507/2011 c/c Cláusula Primeira, parágrafo único, do Contrato Administrativo 50/2014, e Cláusulas 17 e 17.3 do Contrato de Repasse Siconv 772617/2012; ainda, existência de indícios de medições realizadas sobre serviços não executados na Travessa Vila Militar, trecho entre avenidas Avelino Chaves e Quintino Bocaiúva, alvo do mesmo contrato de repasse; b.2) existência de execução de pavimentação em ruas no município de Sena Madureira/AC que não atendem ao maior número de famílias possível, prejudicando a ampliação do alcance dos recursos destinados ao projeto, que está vinculado à Ação 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (Programa 2054), tendo em vista que um dos logradouros escolhidos pelo município de Sena Madureira/AC para implantação de pavimentação é uma estrada com características prevalentes de área rural (estradas São João e Olho D'Água); enquanto outras vias contempladas no referido contrato estão localizadas em Unidade de Conservação Federal de difícil acesso (quatro ruas na localidade de Cazumbá, que faz parte Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema). Essa situação afronta o que prescreve o item 10.1.3 do Manual para Apresentação de Propostas - Programa 2054, confeccionado pelo Ministério das Cidades; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao responsável, ao município de Sena Madureira/AC, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.922/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.199/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alessandro Callil de Castro (OAB/AC 3.131) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.